Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. MELO &amp; PETITGAS – COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME (LA BOULANGERIE) impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na edição do Decreto no 41.874, de 8 de março de 2021, no que se refere ao deslocamento de trabalhadores para o início da jornada de trabalho. Nas razões lançadas na petição inicial, a d. defesa impugnou o ato, considerando a ausência de previsão acerca da possibilidade de circulação de trabalhadores entre 22h e 5h, para o início da jornada de trabalho. Asseverou que atua no mercado de abastecimento de gênero alimentício básico à população, na área de panificação, sendo imprescindível que as atividades sejam iniciadas ainda na madrugada. Com base nestas considerações, requereu o deferimento de liminar, com posterior concessão da segurança, “a fim de assegurar o seu funcionamento após às 22h, sem atendimento ao público, e a circulação de seus funcionários para a chegada ao local de trabalho durante o período de toque de restrição (22h – 5h) previsto no Decreto n. 41.874/2021, afastada a aplicação de quaisquer penalidades” (ID 23863250). O pedido liminar foi deferido, “para assegurar à impetrante o funcionamento após às 22h, sem atendimento ao público, e a circulação de seus funcionários, antes das 5h, desde que o intuito seja o de deslocamento de suas residências para o local de seu labor, sede da impetrante, para o início da jornada de trabalho” (ID 23900345). O Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL prestou informações (ID 24886589). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se nos autos, pugnando, preliminarmente, pela prejudicialidade da ação (ID 25137225). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, considerando a revogação do ato normativo impugnado (ID 25587466). Brevemente relatados. Passo a decidir. O Decreto no 41.874, de 08/03/2021, instituiu, no âmbito do Distrito Federal, o toque de recolher das 22h às 5h, como forma de conter a disseminação da Covid-19. O referido ato normativo foi revogado pelo Decreto no 41.913, de 19/03/2021, que passou a contemplar a possibilidade de funcionamento de “indústrias de alimentação” por 24 horas, mediante comprovação da natureza essencial (art. 18, parágrafo 2o, III). Conforme o Anexo “M” do decreto, em relação às padarias, constou expressamente que o funcionamento ocorreria conforme o alvará, “não se aplicando a limitação de horário regulada neste anexo”. A natureza essencial da atividade é inquestionável, conforme já havia sido reconhecido no Decreto no 41.849/2021 (art. 3o, IV). Aliás, tal questão sequer é controvertida, considerando que o intuito da impetração era o de apenas garantir a circulação dos trabalhadores da impetrante após o “toque de recolher”. Dessa forma, não havendo mais a limitação quanto ao horário, em virtude da revogação do decreto combatido e da natureza da atividade, é nítido a superveniente perda do interesse processual. Nesse sentido, reiterando a manifestação das autoridades e entes que já haviam se pronunciado nos autos, assim oficiou a ilustrada Procuradoria de Justiça: “De fato, verifica-se que, após a decisão que deferiu a medida liminar em 9 de março de 2021, entrou em vigor, a partir de 29 de março de 2021, o Decreto distrital n.o 41.913, prevendo que as indústrias de alimentação estão autorizadas a funcionar após as 22h, desde que comprovem a necessidade de seu funcionamento. Confira-se (grifos acrescentados): ‘Art. 18. Todos os estabelecimentos privados deverão encerrar as suas atividades às 22h. (...) III - as indústrias de alimentação e bebidas, de logística, correios, agropecuária, de material da construção civil e de produção de medicamentos, quando a produção seja essencial para o abastecimento do Distrito Federal, desde que comprovem a necessidade de funcionamento 24h.’ Conforme verificado nos autos, restou demonstrada a necessidade de funcionamento da impetrante após às 22h, considerando que sem o início das atividades ainda de madrugada e a chegada dos trabalhadores entre 22h e 5h nas dependências do local de trabalho, toda a produção – que pode chegar a 12.000 (doze mil) pães por dia – restará prejudicada (ID: 23863250). Desse modo, entende-se que houve a perda do objeto do presente mandamus. Diante do exposto, diante da ausência superveniente do interesse de agir da impetrante, manifesta-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pela extinção do feito sem julgamento do mérito, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/09”. Ante o exposto, sem mais delongas, julgo prejudicado o presente writ pela perda superveniente do interesse processual, com fundamentos nos termos art. 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, restando denegada a ordem e extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC e no art. 6o, parágrafo 5o, da Lei 12.016/2009. Sem honorários. Custas, na forma da lei. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.